Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-55.2015.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000054-55.2015.8.11.0099

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROPRIEDADE]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (EMBARGANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (EMBARGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do
EXMO. SR.
DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PROCESSO DISTINTO – IMÓVEIS LINDEIROS – ABERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PASTAGENS PELO RÉU – OBSERVÂNCIA A PICADÕES ANTIGOS – LIMITES ADMITIDOS PELA AUTORA EM ANTERIOR DECLARAÇÃO PARA FINS DE GEORREFERENCIAMENTO - POSSE CONSIDERADA JUSTA E DE BOA-FÉ – HIPÓTESE QUE AUTORIZA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA – INDENIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO INDEVIDOS – OMISSÃO CONSTATADA - EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os imóveis são lindeiros e ficou demonstrado que o réu adentrou em área de titularidade da autora com base em picadões antigos e ali procedeu à abertura para formação de pastagens acreditando que pertencia às suas terras, inclusive com a anuência pretérita dela (autora) ao realizar o seu georreferenciamento, deve ser reconhecida como justa e de boa-fé a posse exercida pelo réu e afastada
a sua condenação ao reflorestamento das terras degradadas e reconhecido o seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no local.

Quando necessário sanar em parte o acórdão, dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento à Apelação para manter a sentença de procedência da Ação
Reivindicatória.

O embargante, depois de fazer síntese do litígio, aduz que o aresto “
foi omisso ao deixar de analisar pontos importantes na solução do litígio
”, e “
de enfrentar os direitos do Embargantes
”.
Prequestiona
os dispositivos legais que enumera.

Argumenta que
em petição esparsa e protocolada após a interposição do Recurso
(ID. 102392997)
arguiu matéria de ordem pública, consistente na ausência de prova do domínio
, “
pois a área sub judice incide sobre terras devolutas do Estado de Mato Grosso
”, o que impediria a utilização da Ação Reivindicatória.

Sustenta que a preliminar de ausência de fundamentação é procedente visto que não foram apreciados os títulos dominiais apresentados pelas partes, nem o fato de ele ter ocupado primeiro a área, tampouco a alegação de inadequação da via eleita. Acrescenta que a hipótese é de “
reivindicação parcial
”.

Sobre as questões referentes ao mérito, diz que comprovou a aquisição
ad corpus
das terras em 2003, tanto assim que as testemunhas afirmaram que ele e seus antecessores sempre respeitaram os picadões lá existentes “
desde os idos dos anos 1980
”.

Destaca que igualmente está comprovada a prescrição aquisitiva pleiteada na Ação de Usucapião.

Ao final consigna que foi desconsiderado “
todo o conjunto probatório nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas, assim como o argumento do embargante de que a embargada reconheceu como corretos os picadões quando assinou a declaração de reconhecimento de limites
”, isto é, “
o acórdão valorou incorretamente as provas existentes nos autos, ou seja, desconsiderou as provas apresentadas pelo Embargante, valorando incorretamente aquelas ofertadas pela empresa Embargada
”, o que autorizaria nova valoração, e não o reexame (ID. 115796465).

Nas
contrarrazões
, a embargada suscita preliminar de não conhecimento por não haver nulidades nem omissões, sendo claro o intuito único de rediscutir a matéria.

Rechaça cada uma das alegações e transcreve os trechos do acórdão em que foram rejeitadas.

No mérito, busca o não provimento dos
Aclaratórios
, com a imposição da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC (ID. 115796465).

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento aos presentes Embargos na sessão de 7-4-2022 (ID. 124166550).

Interposto o Recurso Especial (ID 126625161), não foi admitido (ID.134991661), mas na
sequência foram providos os Declaratórios e determinada a remessa ao STJ (ID. 141207157), sobrevindo o acórdão que, no REsp 2034777-MT, reconheceu a violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC e estabeleceu “
ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante
” (ID. 164561805).

Diante disso, foi determinada a manifestação da embargada, que no ID. 170585150 registrou que na primeira e segunda instâncias foram enfrentadas satisfatoriamente as teses e as provas, sendo fundamentadamente acolhidas aquelas que apresentou.

Nessa parte, a embargada anota que a CF exige apenas que a decisão esteja motivada, mesmo que de forma sucinta.

Em relação ao argumento do embargante de que ocupou primeiro a área, ressalta que, ao contrário do entendimento do STJ, na instrução probatória foi debatido o fato de que ele (embargante) adentrou na reserva florestal e passou a desmatá-la em 2005, conforme ele próprio afirma na Usucapião e na contestação à Reivindicatória, matéria essa tratada na sentença e no acórdão; transcreve o trecho respectivo.

Assinala que as terras do embargante de 2000ha, adquiridas em 2003, nunca foram impugnadas ou questionadas, a não ser quando ele fez o georreferenciamento e, acreditando que havia sobras, ultrapassou as divisas e invadiu a área dela (embargada); que não há confusão de títulos nem sobreposição, tanto é que o tamanho do imóvel dela é o mesma que consta na
matrícula, da qual sempre foi possuidora; que a sentença e o aresto estão embasados no depoimento pessoal do embargante em que declara que tomou conhecimento das sobras de terras porém não sabia a quem pertenciam, pensando inclusive que seriam devolutas, e então optou por requerê-las. Destaca que a área está delimitada, visto que descrita e caracterizada nos inúmeros documentos anexados, portanto não se cuida de reivindicação parcial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, ao prover o Recurso Especial n. 2034777-MT, interposto pelo embargante, o STJ reconheceu a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC e determinou que o Tribunal de origem “
realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas
”.

O
embargante alega, em síntese, omissão do aresto sobre “
pontos importantes na solução do litígio
” e no não enfrentamento dos seus direitos; que depois de ingressar com a Apelação, em petição esparsa arguiu matérias que seriam de ordem pública, tais como a não comprovação do domínio,
já que se trata de terras devolutas e que não podem ser objeto de Ação Reivindicatória
; que não procede a justificativa utilizada para o não acolhimento da preliminar, de ausência de fundamentação, visto que não foram examinados os títulos dominiais anexados por ambas as partes nem o fato de que ele (embargante) foi o primeiro a ocupar a área, pois adquiriu os títulos em 2003, na modalidade
ad corpus
; que a hipótese é de “
reivindicação parcial
”; que as testemunhas afirmaram que ele e seus antecessores sempre respeitaram os picadões lá existentes “
desde os idos dos anos 1980
”, de modo que a prescrição aquisitiva pleiteada na Ação de Usucapião está comprovada.

Ao final diz que, ao negar provimento ao Recurso, esta Câmara desconsiderou “
todo o conjunto probatório nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas, assim como o argumento do embargante de que a embargada reconheceu como corretos os picadões quando assinou a declaração de reconhecimento de limites
”, isto é, “
o acórdão valorou incorretamente as provas existentes nos autos, ou seja, desconsiderou as provas apresentadas pelo Embargante, valorando incorretamente aquelas ofertadas pela empresa Embargada
”, o que autorizaria nova valoração, mas não o reexame.

O aresto embargado foi proferido nestes termos:

“ Preliminares

I – NULIDADE DA SENTENÇA

1 - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante aduz que o juízo de origem não enfrentou a alegação de conflito de domínio, visto que os títulos de propriedade da apelada não coincidiriam com aqueles expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

A legislação de regência permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que na fundamentação da sentença conclua pela existência de elementos básicos a formar o seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso destes autos.

Rejeito a preliminar.

2 – NÃO ENFRENTAMENTO DA USUCAPIÃO

O apelante suscita também a nulidade da sentença porque, no tocante à Usucapião, teria constado apenas que foi apreciada no feito conexo.

No entanto, ao contrário, em decorrência do ajuizamento da Usucapião e após o reconhecimento da conexão, a instrução processual foi realizada na Ação principal (Reivindicatória). Dessa maneira, é perfeitamente possível a prolação da sentença na lide conexa.

Rejeito a preliminar.

II – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O apelante afirma que falta aos apelados interesse de agir para a Ação Reivindicatória, uma vez que o litígio se reporta a divisas e limites entre as propriedades, o que seria solucionado na Ação Demarcatória.

A princípio, o fundamento da arguição se confunde com o mérito. Porém, trata-se de inovação, como bem ressaltado pela apelada, apresentada somente pelo apelante. Não foi objeto de discussão na instrução do processo originário, tampouco se refere à matéria afeta à demarcação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O juízo de origem, depois de se reportar aos pressupostos da Ação Reivindicatória, rechaçou os argumentos do apelante e concluiu que a apelada demonstrou de forma satisfatória a titularidade do domínio, pois “
O conteúdo probatório não é apto a indicar que a parte-requerida é proprietária do imóvel
”.

Quanto à individualização da área, consignou que
“[...] as matrículas dos imóveis delimitam as áreas, conforme escritura de compra e venda e certidões georreferenciadas pelo INCRA
.
Ainda, as várias imagens de satélites juntadas aos autos pelas partes definem o tamanho e confronto das terras
”.

Após registrar que a apelada diz ser injusta a posse do apelante por falta de justo título e porque o georreferenciamento por ele realizado se sobrepõe às suas terras, bem como que ele (apelante) sustenta que “
seguiu as marcações das picadas existentes na área
”, concluiu:

“
[...] o requerente é proprietário da área e, assim, possui o título, consistente no Registro da Escritura Pública de compra e venda na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Imóveis.

Por sua vez, o requerido não possui causa jurídica para justificá-la, tendo em vista que seu argumento para tomar posse da área, como verificado em audiência, deu-se por suspostamente seguir as picadas lá existentes, não havendo prova do alegado nos autos.

Não obstante, o requerido se contradita em seu depoimento, quando diz que verificou uma sobra de terra e por isso adentrou na área para tomar posse, porém, os documentos nos autos comprovam a propriedade dos requerentes da área.

Portanto, verifica-se que, embora não presente no imóvel, o requerente, ao longo do tempo, demonstrou cuidar a área, notadamente para evitar desmatamento da vegetação do local, a fim de realizar o manejo sustentável da área, bem como demonstrou que é titular do direito real (já que concluído que ele é proprietário no registro imobiliário), não tendo havido comprovação suficiente pela parte-requerida a macular o domínio do requerente sobre a área.

Conclui-se, portanto, que ficou evidenciada a “posse injusta” dos requeridos, considerando a existência de título legítimo da área pelo requerente.

Por isso, presentes os requisitos, cabe a procedência do quanto pleiteado, tendo a parte-autora se desincumbido de seu ônus (art. 373, I, CPC)
”.

A apelada e
Menix

Antonio
Gaspari propuseram Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais contra o apelante, sob a arguição de serem proprietários das áreas rurais e que ele (requerido/apelante), se aproveitando da condição de lindeiro, “
de modo injusto e lesivo ao domínio dos autores”
, ocupa parte desses imóveis, tendo desmatado quase 200 hectares, o que só foi constatado após o georreferenciamento.

Instruíram a inicial com Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 2000, outorgada por Marcos Rodrigues Ferraz e sua mulher, Celina Maria Foloni Ferraz, e outros (registros n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, do RGI de Cotriguaçu), das quais se vê a cadeia dominial seguinte: Estado de Mato Grosso, Reynaldo Rodrigues
Contreira
e Madeireira Di Gaspari Ltda (apelada); Estado de Mato Grosso, Marcos Rodrigues Ferraz Filho e Madeireira Di Gaspari Ltda; Estado de Mato Grosso, Roberto Rodrigues Ferraz, Renata Foloni Ferraz e seu marido, Gilberto Barth Pereira, Rogério Foloni Ferraz e sua mulher, Ana Christina, e Marcos Rodrigues Ferraz Filho, este último inquirido como testemunha na Carta Precatória cumprida na Comarca de Bauru/SP, e confirmou integralmente as alegações da inicial (Id 94846451).

A apelada também anexou Estudo Cadastral realizado pelo INTERMAT sobre a origem dos seus títulos de propriedade, objeto das matrículas n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, todas do RGI de Cotriguaçu, e 21.843 e 44882 do RGI de Cuiabá, inclusive de que a área georreferenciada de 11.484,7353ha coincide com aquela descrita nos respectivos títulos (Id 94846451).

Consoante destacado na sentença recorrida, o apelante apresenta argumentos contraditórios, pois ora diz que a área em litígio se trata de “
sobra
”, já adquiriu suas terras na modalidade “
ad corpus
” e ajuizou Usucapião, ora sustenta que os títulos de domínio da apelada estariam deslocados, ora afirma que a região seria conflituosa e que os títulos expedidos pelo Estado não são “
líquidos, certos, mansos e pacíficos
”. Assinala que, por todas essas razões, exerceria posse justa.

E mais, ratifica a alegação inicial de desmatamento de parte da área de reserva legal, pois deu correta destinação econômica ao imóvel, já que plantou capim para o desenvolvimento da pecuária e construiu benfeitorias, deixando-o muito mais valorizado.

A apelada, inversamente, demonstrou de maneira eficaz a titularidade do domínio, a individualização da área litigiosa, até mesmo com Estudo Cadastral do INTERMAT de que a georreferenciada está em consonância com a titulada aos seus antecessores, assim como a posse injusta do apelante.

Tais circunstâncias revelam a pertinência da sentença, inclusive quanto à determinação de reflorestamento da quantidade degradada, cujo desmatamento da reserva legal foi confirmado pelo apelante de modo expresso.

Para ilustrar:

“[...].

1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017,
DJe
04.05.2017
; REsp
1.152.148/SE, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013,
DJe
02.09.2013;
e REsp
1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010,
DJe
24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não
ser violenta
, clandestina
ou precária,
ex
vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad
usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad
interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

5. [...].

6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

7. [...].

8. [...].

9. Outrossim, não é possível conferir relevância jurídica à demora da TERRACAP em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência e a consequente rescisão do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em 2005), pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

10. [...].

11. Recurso especial não provido”
(STJ, REsp 1.403.493 – DF, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11-6-2019).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa”.

Como visto,
diferentemente do que afirma o embargante,

o aresto enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada “
os seus direitos
” e/ou a prova produzida nos autos,
manteve a sentença e rechaçou a arguição de aquisição prescritiva pela Usucapião, apresentada como defesa na Ação Petitória e na própria Ação de Usucapião.

Aliás, o julgado descreve os documentos anexados pelas partes, até mesmo a Carta de Anuência em que o Incra atesta que não se trata de área devoluta (ID. 105437477), e a Certidão de Legitimidade de Origem e a de Localização expedidas pelo
Intermat
(
IDs
105437478 e 105437478).

No tocante à mencionada “
petição esparsa
” protocolada após a interposição da Apelação, alude ao argumento de carência de Ação, amparado em
laudo técnico unilateral
confeccionado a pedido do embargante, que teria concluído que a terra é devoluta. Essa petição é totalmente impertinente na fase processual, e sequer merece conhecimento. Não bastasse isso, o teor do respectivo Laudo já foi, inclusive, rechaçado pelo Incra e
Intermat
.

Ademais, na contestação (ID 94846451) o embargante suscitou a conexão da lide com a Usucapião, na qual disse que a sua posse é justa e de boa-fé pois adquiriu a área vizinha à da embargada, em que ficaria o imóvel reivindicado.

Vale registrar que, como bem anotado na sentença e no acórdão impugnado, o embargante traz argumentos contraditórios, “
pois ora diz que a área em litígio se trata de “sobra”, já que adquiriu suas terras na modalidade “ad corpus” e ajuizou Usucapião, ora sustenta que os títulos de domínio da apelada estariam deslocados, ora afirma que a região seria conflituosa e que os títulos expedidos pelo Estado não são “líquidos, certos, mansos e pacíficos”. Assinala que, por todas essas razões, exerceria posse justa
”. Inclusive confirma a alegação contida na inicial, de desmatamento de parte da área de reserva legal, “
pois deu correta destinação econômica ao imóvel, já que plantou capim para o desenvolvimento da pecuária e construiu benfeitorias, deixando-o muito mais valorizado
”.

Posto isso, é evidente que não há nenhum vício no acórdão. E esta via não é usada para novo julgamento da lide

mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC. Não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1
o VOGAL)
:

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM
04
DE
OUTUBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DES. SERLY MARCONDES ALVES) AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
QUESTÃO DE ORDEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR
/PRESIDENTE
):

Eminente Pares,

Trata-se
de Embargos de Declaração que em
sess
ão pretérita
, relatando,
neguei provimento
. O

Desembargador Guiomar pediu vista, a Desembargadora

Serl
y
aguardou.

Nesse
interregno
,
o douto advogado da parte Nestor
H
orodenski
,
Doutor

Luis
Sérgio,
protocolou
petição d
e

ID. 186592653, o embargante alega que na audiência de instrução e julgamento realizada na Ação Reivindicatória foram inquiridas 4 testemunhas e colhidos os depoimentos pessoais das partes. Aduz também que referida lide obteve parcial procedência para declarar o direito de posse da embargada e condená-lo ao reflorestamento da área degradada bem como ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que no Recurso que interpôs suscitou preliminarmente a nulidade da sentença por falta de fundamentação, a carência da Ação por inadequação da via eleita, e a ausência de individualização, e, no mérito, a posse justa, a prescrição aquisitiva, o indeferimento das perdas e danos, além de
prequestionar
a matéria.

Acrescenta que o respectivo Recurso Especial foi provido para determinar que o TJMT se pronunciasse “
sobre os diversos pontos considerados no v. acórdão
”.

Depois de proferido o voto do relator nos Embargos de Declaração, cujo julgamento foi interrompido em virtude do pedido de vista do 2o vogal, o embargante argumentou que não foi anexada a mídia da audiência de instrução, o que lhe teria causado “
sérios e irreversíveis prejuízos”,
uma vez que
“impediu a revisão de tais provas em sede recursal
”.

Assinala que esse equívoco é atribuível exclusivamente ao Judiciário, “
já que o Embargante não possui qualquer ingerência à digitalização ou remeça dos autos a este e. Tribunal de Justiça
”.

Argui que o julgamento ocorrido é nulo de pleno direito, principalmente porque “
o depoimento das testemunhas inquiridas no r. Juízo de origem é suma importância para a elucidação dos fatos
”; pleiteia a sua suspensão, a manifestação da embargada, a declaração de nulidade absoluta dos julgamentos anteriores, e que se oficie ao Juízo de origem solicitando que providencie a juntada da mídia.

É o necessário.

Importante registrar inicialmente que
as partes foram devidamente notificadas no ID. 94843995
a “
suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão
”,
nos termos dos artigos 15 e 20 da Portaria Conjunta PRES-CCJ n. 371, de 8 de junho de 2020,
mas só a embargada se manifestou (ID. 94846453).

Assim, o embargante, que permaneceu inerte, não pode agora alegar “
equívoco do judiciário
”.

Ademais, na Apelação que interpôs submeteu ao Tribunal de Justiça somente a questão da nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
, além das matérias afetas à Ação Reivindicatória, tais como a
não

individualização da área
e a
inadequação da via eleita
, pois, a seu ver, o caso trata de conflito de divisas, de modo que a Ação correta não seria a Reivindicatória.

D
isse ainda que a hipótese é de
reivindicação parcial
e que a sua
posse é justa,
mas, ao contrário do que foi consignado na sentença, as testemunhas afirmaram que seus antecessores (do apelante) sempre respeitaram os picadões. Transcreveu trechos do depoimento de uma delas.

Também discorreu sobre a prescrição aquisitiva e reproduziu trechos dos depoimentos colhidos na audiência de instrução.

Na sequência, insurgiu-se contra a condenação em perdas e danos, visto que na realidade teria contribuído para a valorização do imóvel.

No entanto,
consta expressamente na sentença aqui recorrida
que a prescrição aquisitiva
foi discutida e decidida na Ação de Usucapião
n. 0000161-02.2015.8.11.0099,
julgada improcedente na origem
. A sentença foi integralmente confirmada por esta Quarta Câmara em
16-12-2021
,
sob o fundamento de que a posse foi contestada por diversos meios e de que não transcorreu o prazo para a prescrição aquisitiva
.

A Vice-Presidência do TJMT não admitiu o Recurso Especial, que foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça em
15-8-2022
em virtude da interposição do Agravo ao STJ (ID. 139402695 da Apelação 0000161-02.2015.8.11.0099).

Como visto, não procede nenhum dos argumentos do embargante, que, na verdade, visa a reapreciação da questão possessória, já superada na Apelação Cível n. 0000161-02.2015.8.11.0099.

Posto isso,
indefiro
todos os pedidos constantes no ID 186592653, e determino a continuação do julgamento.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Estou de acordo
com o
voto do
Relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
a VOGAL):

Estou de acordo
com o
voto do
Relator.

POR UNANIMIDADE,
INDEFERIRAM A SUSPENSÃO
D
O
JULGAMENTO.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por Nestor
Horodenski
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, alegando, em síntese, a omissão quanto ao exame de pontos importantes a solução do litígio, dentre eles o conflito de domínio, a ocupação e a usucapião.

Os declaratórios foram desprovidos, porém, em sede de Recurso Especial n. 2034777-MT, interposto por Nestor
Horodenski
de acordão desta câmara- integrado por declaratória, que placitou sentença de procedência de ação reivindicatória proposta por Agropecuária Di Gaspari, restou provido na Corte Superior, em acordão, cuja ementa tem este conteúdo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. MOMENTO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA. EXTENSÃO DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. DECLARAÇÃO DA AUTORA SOBRE LIMITES TERRITORIAIS. QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TEMAS SUSCITADOS. MATÉRIAS ARGUIDAS. FALTA DE DELIBERAÇÃO A RESPEITO. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

No voto condutor do acordão que retrata o especial, o Ministro Marco Aurélio
Bellize
anotou:

A leitura do acordão recorrido – do agravo de instrumento, integrado pelos embargos de declaração - revelou que não houve manifestação quanto aos questionamentos do recorrente.

Disse ainda o Ministro relator:

“...a despeito da relevância para o deslinde da controvérsia, o Tribunal local, ao julgar os embargos de declaração, apenas reafirmou os fundamentos adotados no aresto embargado, sem, todavia, se pronunciar, fundamentadamente, acerca das questões apontadas, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.

Apresenta-se, pois, imprescindível o enfrentamento dos argumentos suspeitos pelo recorrente.

Como se pode notar, sem tais esclarecimentos, mostra-se inviável o enfrentamento das questões monitorias por esta Corte de Justiça, o que corrobora a conclusão de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ora reconhecida
.
”

Assim resumido o quanto decidido no especial, passa-se, então, ao exame das questões suscitadas pelo embargante, quanto às apontadas omissões focadas nos declaratórios postos do acordão recorrido, que manteve a sentença de procedência da reivindicatória.

Consta que a autora embargada (Agropecuária Di Gaspari), ajuizou Ação Reivindicatória em 13/01/2015, sob a alegação de ser possuidora legítima de 03 imóveis rurais no município de Juruena, comarca de Cotriguaçu, com matrículas n. 1.316, 1.317 e 1.319 do RGI daquela localidade, e de que seu vizinho/lindeiro ocupa injustamente e de má-fé parte de sua propriedade, além de promover desmatamento ilegal, sendo devida a condenação quanto ao reflorestamento da área.

Por sua vez, o requerido embargante, alega que em 2003 adquiriu 02 áreas rurais, com matrículas n. 488 e 2.710, com 2.000 e 547,9981 hectares, respectivamente, lindeira as áreas da autora, donde tem a posse desde a aquisição,
respeitado os limites marcados por picadões existentes
, inclusive admitidos como corretos pela autora quando assinou a declaração de reconhecimento
do
s
limites
para fins de georreferenciamento, a atestar a posse justa, legítima e de boa-fé.

Pois bem. A noção de posse injusta para efeito do exercício do direito de sequela é mais
amplo
do que o conceito de posse que autoriza o manejo dos interditos possessórios (violenta, clandestina ou precária).

Para se saber se a natureza da posse cuja proteção é invocada com amparo no direito de propriedade, cumpre examinar se aquele contra quem é manejada a reivindicatória a exerce em oposição ao domínio demonstrado pelo titular do direito real.

Aqui, a autora da reivindicatória demonstra que a posse que exerce o requerido adentra, na porção que indica, em espaço de terra coberto por seu título dominial.

Logo, se a posse exercida pelo requerido se dá em antagonismo ao título dominial da autora, revela injusta e há que ceder lugar ao direito de sequela que dele (título) decorre.

Aqui encerra a ideia de que a ação reivindicatória é manejada pelo titular do domínio, mas sem posse, contra o possuidor que a exerce sem lastro em título de propriedade.

Mas, se verdadeiro que a força decorrente do domínio autoriza a autora a reaver a posse injustamente exercida pelo requerido, tal realidade jurídica não exime do exame acerca do exercício da posse, mesmo em oposição ao domínio.

Nota-se que o requerido, ao longo do processo, procura demonstrar que exerce a posse na área reivindicada há anos, que é lindeira à outra de que é proprietário, de boa-fé, e nela realizou abertura de área (desmatamento para pastagem), que a tornou mais valiosa.

Busca, então, em defesa, exceção de usucapião, aliás, pedido de igual natureza é deduzido em ação conexa (usucapião), ou, quando não, que se lhe assegure o direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas na área reivindicada.

Do exame que se faz da prova produzida, nota-se que os imóveis são lindeiros. É induvidoso que a descrição das coordenadas geográficas do imóvel da autora guarda limite com aquele de que é proprietário o requerido. Do mesmo modo, não há dúvida quanto à abertura da área a partir de 2004 (imagens satélites) pelo requerido.

A prova revela que o requerido ultrapassou os limites da área objeto de seu título de domínio e adentrou em espaço territorial coberto pelo título da autora, espaço objeto da reivindicação.

No que tange à posse, a prova demonstra que o requerido a ocupa desde que adquiriu a sua propriedade, inclusive passou a realizar desmatamento.

Contudo, ainda que tenha ocupado a área originariamente há mais tempo, não ocorre lapso temporal bastante a autorizar o acolhimento da exceção de usucapião invocado a seu favor, como consignado na Ação de Usucapião (0000161-02.2015.811.0099).

Mas, se é verdade que o exercício da posse por parte do requerido na parte reivindicada pela autora não autoriza a usucapião, a prova produzida revela que a posse reivindicada, embora antagônica ao domínio da autora, fora exercida de boa-fé.

E aqui reside a omissão no acórdão embargado.

Sucede que os imóveis são lindeiros, limítrofes, e a prova revela que há entre tais áreas um picadão, bem antigo, diz as testemunhas, indicativo da separação das propriedades. Nesse sentido, bem esclareceu a testemunha Ernesto Ribeiro Neto:

“(03:33) - o senhor conhece a área dos Gaspari e do seu Nestor? -
vixe
, dos presente aqui,
os mais antigo
somo nós (...), talvez seja nós os remanescentes do seu povo, os moicanos, os primeiros, que iniciamos (...).

(03:55) - a área, ela, ela já tinha
as demarcação
, as picada tal, demarcada? essa aqui é pra um, essa aqui é pra outro?

-
quando
nós chegamos lá essa área seu Zé Eduardo transferiu pro seu Marco Ferraz, que ele adquiriu do seu Marco Ferraz.

(04:26) - (...) de 2003 pra cá que ele entrou, seu Nestor, lá (...).

(04:35) desmatamento? de 2004, 2005, por aí (...).

(05:03) - (...)
no mesmo lugar,
aquelas picada
lá, nunca se mexeram lá, nunca teve problema nenhum
.

(05:08) – então aquela área, esse pessoal antigo tinha como deles então? - deles, tudo certo ali, sem problema.

(05:27) - então o
seu Nestor ele fez a derrubada até
aonde
que tinha o picadão antigo
?

-
antigo
, tudo certo, tudo home certo, responsável, respeitador (...) e trouxe
os benefício
para nós lá doutor.

(06:36) - depois que o Nestor derrubo,
ele derrubo
de novo? - quem?

(...) na divisa certa lá, é, tudo certo (...) e tinha uma abertura antes que ele comprou, já tinha um pouco de abertura, mais até na divisa (...), quando ele chegou já tinha
outras abertura
, dos antecessores, dos proprietários antes dele.

(06:57) - e a divisa? todo mundo...

-
respeitador
, respeitando tudo.

(13:51) – o senhor tem certeza
que
na derrubada ali, do seu Nestor, ele pegou na divisa?

-
foi

nas picada
, antiga
, tudo certo (...), nunca mexeu. (grifei)

Ou seja, a área reivindicada era tida pelo requerido como parte da área que adquira, tomando por base o tal picadão, reconhecido de fato pelas testemunhas.

Não fosse isso, ao realizar seu georreferenciamento da área, o requerido, que é lindeiro, tomou como referência a picada existente e colheu, inclusive, anuência da autora, como vizinha.

Embora se diga que o requerido sabia tratar-se de espaço que não era seu, justifica que se tratava de sobra, tanto que tentou
legalizá-la
.

Não menos relevante é que a abertura da área reivindicada, fora levada a efeito a partir do ano de 2004, quando só se viu citado para responder a reivindicatória em 2016, ou seja, muitos anos depois.

Dentro dessa moldura fática/jurídica, há que se reconhecer que o desmate na área reivindicada foi realizado na boa-fé, realça-se, porque tomado por base o picadão existente entre as propriedades, o que afasta a posse injusta e a condenação na indenização em favor da parte autora.

Lado outro, é induvidoso que o requerido abriu (desmatou) a área para implantação de pastagem ou outro benefício, de maneira que há que ser indenizado, por conta da boa-fé e para evitar enriquecimento ilícito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Anota-se, por importante, que a alegação da autora de que se trata de espaço de reserva ambiental não restou satisfatoriamente demonstrada e também não ilide o direito à indenização.

De sorte que, como anotado no REsp n. 2034777-MT, o acórdão recorrido restou omisso, o que de fato ocorreu, por conta do quê, revejo, reexamino a matéria.

Em conclusão, corrigindo a omissão verificada no acórdão, agora aprecio a questão da ocupação, com a abertura da área reivindicada, para dar parcial provimento ao recurso de apelo interposto pelo requerido para o fim de reconhecer a posse de boa-fé e o direito de indenização pela abertura da área e eventuais benfeitorias implantadas, a ser apurado em liquidação de sentença.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração e atribuir efeitos infringentes, para reconhecer a omissão no v. acórdão e julgar parcialmente procedente o recurso de apelação, ao reconhecer a posse de boa-fé sobre a área reivindicada e, por consequência, afastar a condenação do embargante ao reflorestamento da área degradada, e de outra via reconhecer o direito do embargante a indenização das benfeitorias lá implantadas, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do 1o vogal, Desembargador Guiomar
Teodoro
Borges.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Retifico o voto que proferi, para aderir aos fundamentos apresentados pelo 1o vogal e, com isso, dar parcial provimento aos Embargos de Declaração e nessa parte atribuir-lhes efeitos infringentes apenas para excluir a condenação do embargante ao reflorestamento da área degradada, assim como assegurar-lhe o direito de indenização das benfeitorias implantadas, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023